Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu não se justificar a renovação da pesquisa eletrônica de ativos desejada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, diante do insucesso na pesquisa anteriormente realizadas há menos de dois anos e do fato de não ter sido demonstrada nos autos a alteração das condições financeiras dos agravados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.